Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-75.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PATRONOS QUE ATUARAM EXCLUSIVAMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. “Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister” (STJ. REsp 1222194/BA).
2. Considerando que os honorários advocatícios de sucumbência, objeto do feito executório, decorreram, tão somente, do trabalho desempenhado na fase de conhecimento, somente aos patronos que nela atuaram é conferida a titularidade para o percebimento da aludida verba. Entendimento contrário revelaria verdadeira hipótese de enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico.
3. Não há que se falar em violação à coisa julgada, quando não existe qualquer pronunciamento judicial pretérito que confira aos advogados que atuaram apenas na fase de liquidação de sentença, a titularidade, ainda que de forma parcial, dos honorários advocatícios oriundos exclusivamente da fase de conhecimento.
4. O fato dos causídicos terem deflagrado a fase executiva, por si só, não origina o dever de ressarcimento das custas processuais por eles pagas, notadamente quando pretendiam receber valores que não possuem direito, pelo que devem arcar com o ônus decorrente da improcedência do pleito.
5. Para que seja caracterizada a litigância de má-fé, deve haver comprovação do ato doloso e existência de prejuízo, sem os quais o pedido deve ser rejeitado.
6. Apelação conhecida e não provida.